Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium).
2. Diante da celebração da Escritura Pública, tem-se que a relação jurídica deve ser regida pela Lei n.o 9.514/1997. Demonstrada a mora da parte devedora, deflagra-se o procedimento próprio dos contratos de financiamento imobiliário garantidos por alienação fiduciária, que determina a consolidação da propriedade em nome da credora-fiduciária, com sua imissão na posse e, posteriormente, com a imediata alienação do imóvel em leilão, visando à quitação do débito e eventual devolução de saldo remanescente ao devedor (arts. 26 e 27, Lei n.o 9.514/97).
3. Incabível buscar a invalidação de um contrato que já se extinguiu pelo cumprimento integral de seus objetivos, tendo em vista que a transação definitiva de compra e venda, consubstanciada em escritura pública, constitui a exaustão do contrato preliminar de promessa de compra e venda.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.